Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 22,85G (VINTE E DOIS GRAMS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMS), UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 6,05G (SEIS GRAMAS E CINCO CENTRIGRAMAS), BALANÇA DE PRECISÃO, MUNIÇÕES, CARREGADORES E PISTOLA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE APREENDIDA NÃO REALIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas até a fase das alegações finais, sob pena de preclusão. Na hipótese dos autos, a Defesa deixou de invocar a nulidade nas alegações finais, restando preclusa a matéria.
2. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
3. Na espécie, tem-se que haviam fundadas suspeitas para a ação perpetrada pelos policiais, uma vez que, presentes indícios suficientes de que o recorrente tinha em depósito porções de droga, aliado às circunstâncias que antecederam à prisão do apelante, além da localização de balanças de precisão, munições, carregadores, caracterizada estava a justa causa para o ingresso no barraco sem mandado judicial.
4. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, comprovaram que o réu, conhecido na região por realizar o tráfico de drogas, foi visto dispensando uma porção de cocaína, além de terem sido localizadas na residência do acusado balanças de precisão, dinheiro, munições e carregador, evidenciando a difusão ilícita, bem como a posse irregular de munições e carregador de pistola.
5. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
6. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que apenas a multiplicidade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína) foi levada em consideração para exasperar a pena, deve ser afastado o aumento da pena-base, pela análise desfavorável das consequências do crime, com fundamento apenas na diversidade das substâncias.
7. A causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada na fração máxima, se a fundamentação da sentença se mostra idônea, mormente diante da natureza e da quantidade diminuta das drogas apreendidas.
8. A redução da pena e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais impõe a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, na forma do artigo 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções.
9. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa das consequências do crime e aplicar a fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções.